Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE.
1. Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado nos autos, a mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora e correção monetária a partir de seu vencimento. Precedentes desta Corte.
2. Os juros de mora devem incidir na forma contratada, sobre o valor nominal da dívida e a partir da data do vencimento.
3. Apelação conhecida e provida.